Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-06.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fiança
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação em Ação declaratória cumulada com indenização por dano moral, que recebeu Sentença de parcial procedência, sobrevindo Recurso do autor – O Magistrado de origem, apesar de ter reconhecido a ilicitude da ré em negativar o nome do autor sem que lhe tenha sido conferida a oportunidade de adimplir o débito, entendeu serem devidos os valores pagos ao locador referente à pintura da área interna

Ementa:
Apelação em Ação declaratória cumulada com indenização por dano moral, que recebeu Sentença de parcial procedência, sobrevindo Recurso do autor – O Magistrado de origem, apesar de ter reconhecido a ilicitude da ré em negativar o nome do autor sem que lhe tenha sido conferida a oportunidade de adimplir o débito, entendeu serem devidos os valores pagos ao locador referente à pintura da área interna e externa do imóvel, bem como a multa contratual em decorrência da devolução antecipada do bem – O "Termo de Vistoria de Saída Residencial" não tem a assinatura do locatário – O Contrato de seguro previa a necessidade da assinatura do locatário para a cobertura securitária – O Dever do locatário é de devolver o imóvel no mesmo estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso normal, regra essa que se sobrepõe à disposição contratual nos termos do artigo 23, III, da Lei de Locação – O Valor decorrente da multa contratual por rescisão antecipada é devido – Assim, pelo meu voto, é dado parcial provimento ao recurso e a Sentença é reformada em parte para declarar a inexistência do débito decorrente da pintura do imóvel.